Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-38.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Ordinário no Mandado de Segurança n. 1006081-38.2018.8.11.0000
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDOS: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO E JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS
Vistos, etc.
Devolvam-se os autos ao Órgão Especial para cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII